Tribunal: TJDFT
Processo: 0703361-38.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Tráfico de drogas. Busca pessoal e veicular. Nulidade. Provas. Pena-base. Natureza e quantidade da droga. Causas de aumento e diminuição. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 8 anos e 9 meses de reclusão, no regime fechado, e 729 dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas nas imediações de local de trabalho coletivo.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se são válidas as provas obtidas pela abordagem e buscas pessoal e veicular feitas pelos policiais; (ii) se há provas suficientes para condenação por tráfico de drogas ou se é caso de desclassificar a conduta para porte para consumo pessoal; (iii) se possível a valoração negativa da natureza e quantidade da droga; (iv) se incide a causa de aumento de pena do art. 40, III, da L. 11.343/06; (v) se possível reconhecer a causa de diminuição do art. 33, § 4o, da L. 11.343/06.
III. Razões de decidir
3. A atitude suspeita do réu, que, após ser visto pelos policiais em atitude típica de traficância, foge ao ver a viatura policial, justifica as medidas invasivas de busca pessoal e veicular.
4. As circunstâncias do flagrante - em local indicado como ponto de tráfico, o réu foi flagrado e filmado em movimentação típica de traficância com usuário e apreendida em sua posse porção da mesma droga apreendida com o usuário e dinheiro -, somadas à prova oral - depoimentos do usuário, que confirmou, na delegacia, que adquiriu droga no local, e dos policiais que participaram do flagrante -, e às filmagens registradas durante campana, são provas suficientes do tráfico de drogas.
5. As circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga devem ser examinadas de forma conjunta. A inexpressiva quantidade da droga apreendida (16,53g de cocaína), apesar da natureza, não autoriza o aumento da pena-base (art. 42 da L. 11.343/06).
6. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério, desde que haja fundamentação idônea. Sendo proporcional a fração adotada pela sentença, deve ser mantida.
7. Possível ao réu aproveitar-se da facilidade da aglomeração de pessoas - apontada pela norma - para cometer o crime de tráfico - o crime foi cometido no CEASA-DF, local de grande circulação de pessoas, às 10h da manhã -, deve ser mantida a causa de aumento do art. 40, III, da L. 11.343/06.
8. Os maus antecedentes do réu - condenação recente por tráfico de drogas - afastam a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4o da L. 11.343/06, especialmente se o réu já foi beneficiado com o tráfico privilegiado naquela ação penal.
IV. Dispositivo
9. Apelação provida em parte.
______
Dispositivos relevantes citados: arts. 28, 33 e 40, III, da L. 11.343/06.
Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 229514 AgR, Relator Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023. STJ, 5a Turma. AgRg no HC 856.085/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 13/5/2024; AgRg no HC 700.702/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021; EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.563.576/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 7/11/2024. TJDFT, Acórdão 1933181, 0752036-89.2022.8.07.0016, Relator: Des. Sandoval Oliveira, Câmara Criminal, data de julgamento: 9/10/2024, DJe: 28/10/2024; Acórdão 1406938, 07226604020218070001, Relator: Des. Silvânio Barbosa Dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/3/2022, PJe 22/3/2022.